Tribunal: TJPA
Processo: 0883011-91.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0883011-91.2023.8.14.0301

APELANTE: DORA MARIA CAVALEIRO DO CARMO DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. NÃO IMPLEMENTAÇÃO DAS PROGRESSÕES PREVISTAS NA
LEI
ESTADUAL Nº 5.351/
86
E NO DECRETO Nº 4.714/87. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO E DE REQUERIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. NEGADO PROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Dora Maria Cavaleiro do Carmo de Sousa contra sentença que, na Ação Revisional de Proventos de Aposentadoria ajuizada em face do Estado do Pará, julgou improcedente liminarmente o pedidos de implementação das progressões funcionais horizontais por antiguidade (
Lei
Estadual nº 5.351/
86
e Decreto nº 4.714/87), incorporação definitiva dos percentuais correspondentes, pagamento de retroativos e concessão de tutela de evidência, por reconhecer a prescrição da pretensão

condenando a autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da ausência de ato formal de implementação das progressões funcionais horizontais por antiguidade previstas na
Lei
Estadual nº 5.351/
86
e regulamentadas pelo Decreto nº 4.714/87, aplica-se a prescrição quinquenal do fundo de direito e se constitui direito subjetivo automático a
progressão
sem requerimento administrativo.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

O direito à
progressão

funcional
por antiguidade não se configura como automático, dependendo de ato administrativo específico que comprove o preenchimento dos critérios objetivos e subjetivos exigidos pelo art. 18 da
Lei
Estadual nº 5.351/
86
.

2.

Não há nos autos qualquer requerimento administrativo nem ato de negativa expressa que demonstrem provocação oportunamente, requisito indispensável para afastar a prescrição do fundo de direito.

3.

Incide a prescrição quinquenal do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, pois a pretensão fundamenta-se em ato único não implementado e não em prestações periódicas.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que, na ausência de requerimento ou de negativa expressa, a prescrição total alcança o direito de
progressão

funcional
(STJ, REsp 1691244/RN).

5.

Não se comprova o direito adquirido à
progressão
horizontal, por não comprovado o cumprimento dos requisitos legais e a existência de ato formal de concessão.

6.

Não se justifica a concessão de tutela de evidência (art. 311 do CPC/2015), diante da controvérsia fática e jurídica e da ausência de provas documentais incontroversas.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à
progressão

funcional
por antiguidade depende de ato administrativo específico, não se configurando como automático.

2.

A ausência de requerimento ou de negativa expressa acarreta aplicação da prescrição quinquenal do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

3.

Não há direito adquirido à
progressão

funcional
sem o cumprimento dos requisitos legais e sem ato formal da Administração.

4.

Não cabe tutela de evidência na ausência de provas documentais incontroversas e de jurisprudência dominante específica.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei
Estadual nº 5.351/1986, art. 18; Decreto nº 4.714/1987; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 311 e 1.011, III; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1691244/RN; precedentes desta 2ª Turma de Direito Público do TJPA em apelações cíveis análogas.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
DORA MARIA CAVALEIRO DO CARMO DE SOUSA
contra sentença proferida nos autos da
Ação Revisional de Proventos de Aposentadoria
, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, objetivando a revisão dos proventos de aposentadoria mediante a implementação de progressões funcionais horizontais por antiguidade, com reflexos financeiros e pagamento dos retroativos.

A autora, servidora pública estadual aposentada, narrou que ingressou no serviço público em 05/06/1979 como professora e permaneceu em exercício até sua aposentadoria em 05/10/2011.

Alegou que, durante sua trajetória
funcional
, não foram observadas as sucessivas progressões horizontais previstas na
Lei
Estadual nº 5.351/
86
e regulamentadas pelo Decreto nº 4.714/87, que preveem acréscimo de 3,5% sobre o vencimento base a cada dois anos de efetivo exercício. Com base nesses critérios, sustentou que deveria ter alcançado a Referência X, com 35% de acréscimo, o que não ocorreu.

Afirmou ainda que a omissão da administração caracteriza relação de trato sucessivo, afastando a prescrição do fundo de direito, à luz da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Diante disso, requereu a concessão de tutela de evidência,
para que seja implementada a progressão funcional horizontal, com base na lei nº 5.351/86
.

Por fim, pugna pela condenação do réu à incorporação definitiva de 35% (trinta e cinco por cento) aos proventos de aposentadoria do autor, ora relacionado ao seu nível de progressão funcional horizontal, nos termos da Lei nº 5.351/86 e Decreto nº 4.714/87, acrescendo 3,5% sobre o salário base, incidindo sobre as demais verbas, em virtude do acúmulo das progressões não realizadas, e seus reflexos retroativos.

O juízo de origem julgou improcedente liminarmente o pedido, acolhendo a tese de prescrição do fundo de direito, por entender que
dada a revogação da disciplina relativa a progressão funcional constante da Lei nº 5.351/86 em 02/07/2010, data da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010 (art. 51: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação), a parte autora tinha até julho de 2015 para pleitear, judicialmente, eventuais parcelas devidas em razão da lei revogada, vindo, contudo, a fazê-lo tão somente no ano de 2023, após o transcurso de mais de 8 anos do encerramento do prazo prescricional.

Condenou a parte autora ao pagamento de custas com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça e sem condenação de honorários (ID.17887817).

Irresignada, a parte autora interpôs apelação (ID.17887820), requerendo a reforma integral da sentença, reiterando a tese de trato sucessivo e direito adquirido à
progressão
horizontal por antiguidade.

Sustenta que não houve ato formal negando seu direito e que a ausência de
progressão
configura omissão da administração, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito.

Foram apresentadas contrarrazões pelo ESTADO DO PARÁ (ID.17887825), defendendo a manutenção da sentença.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos considerando os termos do art. 178 do CPC/2015 e as disposições do art. 5º, e incisos, da Recomendação nº 34/2016 - CNMP (ID.24478411).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de revisão dos proventos de aposentadoria da autora com fundamento na ausência de implementação das progressões funcionais horizontais previstas na
Lei
Estadual nº 5.351/
86
e Decreto nº 4.714/87, bem como à aplicação da prescrição quinquenal.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à
progressão

funcional
no serviço público não se configura como automático. Conforme previsão do art. 18 da
Lei
nº 5.351/
86
, embora estabelecido o interstício temporal, a elevação do servidor à referência imediatamente superior exige ato administrativo específico, lastreado em critérios objetivos e subjetivos a serem preenchidos pelo interessado.

A ausência de ato formal da Administração não implica, por si só, direito subjetivo ao benefício.

Ademais, não consta nos autos qualquer requerimento administrativo anterior ou ato de negativa explícita por parte da Administração, o que indica que o tema sequer foi debatido na via administrativa. Esse aspecto é fundamental, pois revela que o servidor não buscou o reconhecimento do direito no momento oportuno, diferentemente das hipóteses em que a omissão é contemporânea ao exercício do cargo.

No tocante à prescrição, deve-se reconhecer a
prescrição do fundo de direito
, considerando que a aposentadoria da autora ocorreu em 2011 e a ação foi ajuizada apenas em 2023. Nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, prescreve em cinco anos o direito de ação contra a Fazenda Pública. Em que pese a aplicação da Súmula 85 do STJ às relações de trato sucessivo, tal entendimento se restringe aos casos em que o direito é reconhecido e as parcelas periódicas são descumpridas. Aqui, contudo, trata-se de pretensão fundada em
ato único não implementado
, atraindo a incidência da prescrição total.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que, em se tratando de
progressão

funcional
que depende de ato concreto da Administração, a ausência de provocação no tempo próprio impede o reconhecimento do direito após o decurso do prazo prescricional. Destaca-se o julgamento do REsp 1691244/RN, no qual se
afirma
que, inexistindo requerimento ou negativa expressa, a prescrição atinge o fundo de direito.

No mesmo sentido, está 2ª Turma de Direito Público já decidiu, em casos análogos, que a ausência de requerimento e a inércia por longo período inviabilizam a pretensão de revisão dos proventos com base em progressões funcionais não implementadas. O simples decurso do tempo e a ausência de insurgência no momento oportuno descaracterizam a alegação de trato sucessivo.

Quanto à alegada existência de direito adquirido, também não assiste razão à apelante. A Constituição Federal, no art. 5º, XXXVI, protege o direito adquirido, desde que configurado com base em norma vigente e preenchidos os requisitos para sua fruição. No caso, não há demonstração de cumprimento dos critérios legais para a aquisição da
progressão

funcional
, de modo que não se pode falar em direito incorporado ao patrimônio jurídico da autora.

Por fim, a concessão da tutela de evidência nos termos do art. 311 do CPC/2015 também não se mostra cabível. Inexistem, nos autos, provas documentais incontroversas e jurisprudência dominante específica que garantam, de forma objetiva, o direito postulado. Ao contrário, a matéria encontra significativa controvérsia nos tribunais e demanda dilação probatória, o que afasta os requisitos para concessão dessa medida.

Diante desse conjunto, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida em todos os seus termos, por estar em perfeita consonância com os precedentes jurisprudenciais e com o ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por DORA MARIA CAVALEIRO DO CARMO DE SOUSA, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, nos termos do art. 1.011, II, do CPC/2015. Ficam mantidas as custas e honorários fixados, nos moldes do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, respeitada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025